Tribunal: TJMT
Processo: 1006823-71.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006823-71.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), KAREN MEY VASQUEZ - CPF: 291.629.518-66 (ADVOGADO), SILVENIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 033.643.741-20 (APELANTE), ANDERSON GUEDES DACROCE - CPF: 042.786.731-24 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA RIGUI SILVEIRA - CPF: 004.927.490-27 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, declarando consolidada a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, condenando a devedora ao pagamento das custas e honorários, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o pagamento realizado a terceiro estranho à relação contratual é suficiente para extinguir a obrigação; e (ii) se a notificação extrajudicial recebida por pessoa diversa da devedora é válida para fins de constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. O pagamento efetuado pela apelante a terceiros por meio de PIX a conta bancária diversa da indicada pelo credor, não possui efeito liberatório, pois não comprovado o vínculo entre o terceiro e o Banco Volkswagen S.A. Tal conduta caracteriza negligência da devedora, que assumiu o risco da fraude.
4. A constituição em mora ocorreu regularmente, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, bastando o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O pagamento feito a terceiro não autorizado não extingue a obrigação perante o credor fiduciário. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 308 e 309; CPC, art. 85, §2o; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 21.03.2019; TJMT, N.U 1026203-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 01.09.2025; TJMT, N.U 1022129-33.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006823-71.2025.8.11.0015

APELANTE: SILVENIA DA SILVA GUIMARÃES

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SILVENIA DA SILVA GUIMARÃES
contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão n. 1006823-71.2025.8.11.0015, movida pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, e para condenar a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que pagou o débito administrativamente, o que não fora reconhecido pelo Apelado.

Assevera que, se foi vítima de fraude, a responsabilidade é do Apelado, o qual deve assumir o risco inerente à atividade.

No mais, defende que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiros, não sendo válida para fins de constituição em mora.

Por fim, pretende rediscutir as cláusulas do contrato.

Ao arremate, pede pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 324995879, pela manutenção da sentença.

Isento de preparo, consoante ID. 326899890.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, a
Apelante

interpõe Recurso objetivando a reforma da sentença que julgou
procedente a Ação de Busca e Apreensão n. 1006823-71.2025.8.11.0015,
para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, e para condenar a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que pagou o débito administrativamente, o que não fora reconhecido pelo Apelado.

Assevera que, se foi vítima de fraude, a responsabilidade é do Apelado, o qual deve assumir o risco inerente à atividade.

No mais, defende que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiros, não sendo válida para fins de constituição em mora.

Por fim, pretende rediscutir as cláusulas do contrato.

Ao arremate, pede pelo provimento do apelo.

O apelo não comporta provimento.

Analisando os autos, verifica-se que a Apelante negociou o pagamento da parcela vencida com terceiro estranho à lide, qual seja “Perez de Rezende Assessoria Jurídica”, realizando PIX no valor de R$5.593,53 em uma conta do Banco do Brasil, ao passo que o credor é o Banco
Volkswagen S.A.

Desse modo, conclui-se que a Apelante assumiu altíssimo risco com tal conduta negligente, não podendo imputar ao Apelado a responsabilidade pelo ato ilícito praticado por terceiros e por ela endossado.

Por outro lado, não há que se falar em invalidade da notificação extrajudicial, visto que
conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. EFICÁCIA DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por J7 Transportes e Depósito de Madeiras Ltda contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, nos autos da ação ajuizada pelo Sicoob União MT/MS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve regular constituição em mora da parte devedora, diante da alegação de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de “aguardando retirada – área sem entrega” e não especificaria quais parcelas estariam em aberto.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

4. A parte agravada demonstrou o envio da notificação via postal, com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, em conformidade com a legislação aplicável (art. 2o, § 2o, e art. 3o, do Decreto-Lei no 911/1969).

5. A ausência de discriminação das parcelas vencidas não invalida a notificação, dada a natureza ex re da mora, sendo obrigação do devedor manter-se informado sobre o débito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

2. A mora ex re prescinde da especificação das parcelas inadimplidas quando há previsão contratual clara e vencimento automático da obrigação."

(N.U 1026203-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 01/09/2025)
–
destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEC.-LEI N° 911/69 – DEVEDOR INADIMPLENTE – NOTIFICAÇÃO POSTAL ENVIADA PELO CREDOR PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO DA EPÍSTOLA COM A ANOTAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” – DECISÃO QUE IMPÕE AO BANCO A RENOVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE E DESNECESSIDADE - NOTIFICAÇÃO COMPROBATÓRIA DA MORA EFETIVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A “prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019), não sendo cabível, portanto, a determinação de emenda à inicial para demonstração da constituição do devedor em mora se, justamente como na hipótese dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato (cf. Ids. no 81649343 dos autos de origem), sendo irrelevante o fato de a epístola não ter sido recebida pelo próprio devedor, ou recepcionada por outro pessoa, ou mesmo devolvida por insuficiência de dados do endereço ou, como no caso, “por não ter sido procurada”.
(N.U 1022129-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023).

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, respeitada a justiça gratuita concedida à Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025